Tribunal: STF
Processo: RE 1360136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO APÓS OS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE - COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA: EXTINÇÃO AUTOMÁTICA E INEXORÁVEL DO VÍNCULO - DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA - PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. 



    I - Segundo dominante jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, a competência para cuidar do mandado de segurança em que o servidor público reclama seus direitos em face da Administração Pública é definida pela categoria da autoridade coatora e não pela natureza do ato impugnado, da matéria ventilada e/ou em razão da pessoa do impetrante; logo, ainda que o impetrante seja servidor público municipal regido pela CLT, é da Justiça Comum a competência para processar e julgar o mandado de segurança em que ele questiona o rompimento de seu vínculo. 



    II - Exatamente por conta de sua obrigatoriedade, inconcebível o enquadramento da aposentadoria compulsória, a que sujeito tanto o servidor público estatutário quanto o celetista, no conceito de demissão sem justa causa ou, até mesmo, no de exoneração que, a teor do art. 73, V, da Lei n.° 9.504/97 são proibidas "nos três meses que antecedem e até a posse" dos agentes políticos eleitos. Por expressa e inexorável ordem constitucional (art. 40, § 1°, II, CF/88), o servidor público que se aposenta compulsoriamente tem automaticamente extinto o seu vínculo jurídico estatutário ou empregatício com o ente público, não servindo sequer o disposto no art. 73, V, da Lei n.° 9.504/97 para obstar dito jubilamento. 



    III - Diante do cogente comando emanado do art. 40, § 1°, II, CF/88, reiterado no art. 100, II, da Lei Orgânica do Município de Araguari/MG, e de que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art. 3°, DL n.° 4.657/42), é flagrante a má-fé do impetrante/recorrente no querer permanecer no serviço público quando já septuagenário, o que suficiente, portanto, para afastar a decadência prevista no art. 54 da Lei n.° 9.784/99. 



    IV - Na esteira do que decidido pelo ex. Tribunal Constitucional no RE n.° 336.739/SC, tem-se que, diante da escancarada situação de inconstitucionalidade configurada pela permanência na ativa de servidor público septuagenário, dispensável a prévia deflagração de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, para se decretar sua aposentadoria compulsória.



    V.V.:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO - REGIME CELETISTA - COMPETÊNCIA: MATÉRIA - AUTORIDADE COATORA - JUSTIÇA COMUM FEDERAL - JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - JUSTIÇA ESPECIALIZADA- JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Havendo conflito de competência entre as Justiças Comum Federal e Estadual, a competência para julgar mandado de segurança resolve-se em favor daquela, se a impetração dirige-se contra ato de autoridade federal (art. 109, VIII, da Constituição Federal).



    2. Somente se fixa a competência da Justiça Federal para julgar mandado de segurança em razão da categoria da autoridade coatora se, por pressuposto, a matéria controvertida for afeta à Justiça Comum.



    3. O conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça Especializada, como a Justiça do Trabalho, resolve-se em função da natureza do ato impugnado ou da matéria ventilada na ação, ainda que mandamental a ação.



    4. Compete à Justiça do Trabalho julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal extintivo da relação de trabalho mantida com empregado público submetido ao regime celetista”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol.7, fl. 6), foram rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa (Vol. 8).



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, GIL PAIS DE SÁ GONÇALVES sustenta violação aos arts. 3º, IV; 5º; 7º, XXX; 37, I, II, XV; 40, § 1º, II, e 114, I; e da CF/1988, alegando, para tanto, que: (a) é servidor público do Município de Araguari-MG, contratado pelo regime celetista, de forma que a ele não se aplica a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade; (b) compete à Justiça do Trabalho julgar causas relacionadas a servidores públicos contratados pelo regime celetista, pois “não se aplicaria o § 1°, II, do art. 40, da Constituição Federal da República e sim o art. 51, da Lei n° 8.213, de 1.991, exegese do próprio § 2°, do art. 40, da Carta Política de 1.988” (Vol. 10, fl. 17); (c) o acórdão recorrido violou o artigo 73, V, da Lei 9.504/1997 (São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito), pois sua demissão foi eminentemente política; (d) houve violação ao direito adquirido, visto que decorreu o prazo decadencial previsto no artigo 54, da Lei 9.784/1999, pois o recorrente permaneceu no cargo por mais de 5 anos após ter completado 70 anos de idade; (e) ausente processo administrativo previamente à sua exoneração, a extinção do seu contrato de trabalho é nulo de pleno direito.



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, no que se refere à competência para julgar a causa, na Rcl 48.261, DJe de 13/7/2021, de minha relatoria, assentei que o só fato de o vínculo de emprego entre o servidor e a Administração Pública ser regulado pela CLT não afasta a competência da Justiça Comum para julgar a demanda.



    Pela pertinência, confiram-se trechos da minha decisão:



    “O ato impugnado na presente Reclamação consiste em acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, em razão de a matéria em discussão estar fundada em relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. Por oportuno, transcrevo, em síntese, o teor do ato reclamado (doc. 50):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N ºs 13.015/2014 E 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (...)



    Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de "relação de trabalho", previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores.



    Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a demanda se dá entre o Poder Público e o seu servidor, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. A adoção de regime de pessoal celetista não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével.



    No mesmo sentido, sendo o critério de fixação da competência, in casu, ratione personae, desnecessária a análise do teor dos pedidos formulados, porquanto a índole trabalhista das verbas pleiteadas não tem o condão de alterar a competência da Justiça Comum para apreciar a causa.



    Por fim, registre-se que o entendimento pacífico da Suprema Corte é no sentido de ser vinculante, quanto às decisões judiciais supervenientes, a tese firmada em ação de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral reconhecida, caracterizando-se coisa julgada inconstitucional a produção de decisão que não observe referida intelecção. Dessa forma, em hipóteses como a dos autos, exige-se a aplicação de ofício da compreensão fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395, vez que não ocorreu o trânsito em julgado.



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo.



    Com efeito, o paradigma materializado na ADI 3.395, fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas.



    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos.



    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942:



    Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias.



    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos.



    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.



    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum.



    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico.



    Com dito pelo professor CARVALHO FILHO, agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim , o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado . Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641).



    (…)



    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro.



    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado.



    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais.



    Nesse sentido é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).



    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.”



    Dessa forma, correta a decisão recorrida em afastar a competência da Justiça do Trabalho. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 4, fl. 15):



    “Aduz o impetrante/apelante ser funcionário efetivo municipal desde 18/4/1995, exercente da função de eletricista, e que foi sumariamente demitido no interregno posterior ao pleito eleitoral que antecede a posse do novo Prefeito, a despeito da vedação imposta pelo art. 73, V, da Lei n.° 9.505/97.



    [...]



    Pois bem... 



    Observada a redação que lhe dava a EC n. 20/1998, o art. 40, § 1°, II, da Constituição da República de 1988, vigente por ocasião do confessado encaminhamento ao apelante da comunicação de sua dispensa/rescisão (v. nota de n.° 3 ao pé da fl. 3), determinava a compulsória aposentadoria dos funcionários públicos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que completassem seus 70 (setenta) anos de idade.



    [...]



    Atenta a essa orientação, a Lei Orgânica do Município de Araguari, igualmente apregoava que o "servidor será aposentado: compulsoriamente, aos setenta anos de idade" (art. 10, II, LOMA/1990). 



    A seu turno, como não poderia deixar de ser, o Estatuto que rege a relação administrativa entre o Município de Araguari e seus servidores públicos (LMA n. 1.639/1974), também estabelece, em seu art. 107, II, que o funcionário será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de- idade. 



    No caso em comento, o apelante, nascido comprovadamente aos 7/7/1937 (v. fl. 11), contava com 75 (setenta e cinco) ano de idade quando editada, aos 30/11/2012, a Portaria PMA s/n° que autorizou a rescisão de seu contrato de trabalho junto ao apelado (fl. 91).



    Ora, é sabido que a aposentadoria compulsória é uma imposição legal ao servidor, dela não podendo se furtar.



    [...]



    Logo, exatamente por conta de sua obrigatoriedade, inconcebível o enquadramento da aposentadoria compulsória no conceito de demissão sem justa causa ou, até mesmo, no de exoneração que, a teor do art. 73, V, da Lei n.° 9.504/97 são proibidas "nos três meses que antecedem e até a posse" dos agentes políticos eleitos.



    Acresça-se que, como dito no julgamento do RR n.° 986/2006 - 008-15-40.5, não é possível a continuidade do vínculo do servidor estatutário ou, mesmo, do celetista tão logo consumada sua aposentadoria compulsória.



    [...]



    Neste contexto, tem-se que, por expressa e inexorável ordem constitucional (art. 40, § 1°, II, CF/88), o servidor que se aposenta compulsoriamente tem automaticamente extinto o seu vinculo jurídico estatutário ou empregatício com o ente público, não servindo sequer o disposto no art. 73, V, da Lei n.° 9.504/97 para obstar dito jubilamento.



    Os órgãos da Administração Pública têm o dever de extinguir os contratos de trabalho, sejam eles regidos por quaisquer dos regimes jurídicos previstos em lei, quando seus servidores implementam a idade máxima de permanência no serviço público.



    [...]



    Ora, diante do cogente comando emanado do art. 40, § 1°, II, CF/88, reiterado no art. 100, II, da Lei Orgânica do Município de Araguari/MG, e de que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art. 3°, DL n.° 4.657/42), é flagrante a má-fé do impetrante/recorrente no querer permanecer no serviço público quando já septuagenário, o que suficiente, portanto, para afastar a decadência prevista no art. 54 da Lei n.° 9.784/99.



    [...]



    Quanto ao cumprimento do art. 113, lI, "a", da Lei Orgânica do Município de Araguari, dele faz prova inconcussa o documento aqui acostado à fl. 91. 



    E, no que diz respeito à prévia instauração de processo administrativo para se declarar a aposentadoria compulsória do servidor público que completa seus 70 (setenta) anos de idade, entendo que, embora não se possa negar que com dito jubilamento o servidor perde o direito de exercer as funções do cargo, também não se pode negar que, como já visto, essa espécie de aposentadoria é inexorável (do que o servidor tem plena e inequívoca ciência prévia) e, ainda, que a implementação de seu primordial requisito (70 anos de idade) é fato natural que nenhuma surpresa causa ao servidor jubilado. 



    Diante disso, não é razoável exigir que antes da inevitável declaração de aposentadoria do servidor que naturalmente se sabe septuagenário (jubilamento que lhe é imposto por imperativo constitucional), se tenha que proceder à deflagração de um processo administrativo. 



    A dispensa desse prévio processo administrativo, força convir, não representa ofensa ao art. 5°, LIV e/ou LV, da Carta Magna”.



    No caso concreto, o próprio Impetrante/Recorrente informa na exordial que é servidor público municipal, bem como que a ele se aplicam as disposições da Lei Orgânica Municipal referentes aos servidores públicos (Vol. 1, fl. 1). 



    Afirma, ainda, que foi demitido sumariamente, não obstante a regra contida no artigo 73, V, da Lei 9.504/1997, que prevê a proibição de demissão sem justa causa ou exoneração de servidor nos três meses que antecedem as eleições até a respectiva posse dos candidatos eleitos. 



    Todavia, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, a exoneração do servidor baseou-se na Lei Maior, cujo artigo 40, § 1º, II, na redação anterior à Emenda Constitucional 88/2015, previa a aposentadoria compulsória do servidor, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



    Trata-se, portanto, de regra constitucional de aplicação imediata, que independe de processo administrativo para sua implementação. 



    Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 64/2011. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS DE IDADE. DENSA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA COM EFEITOS RETROATIVOS. 



    1 - A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 40, § 1º, II, a idade de 70 (setenta) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. 



    2 - Trata-se de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, que não podem extrapolar os limites impostos pela Constituição Federal na matéria. 



    3 - Caracterizada, portanto, a densa plausibilidade jurídica da arguição de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Maranhão 64/2011, que fixou a idade de 75 (setenta e cinco) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos estaduais e municipais. 



    4 - Do mesmo modo, configura-se o periculum in mora, na medida em que a manutenção dos dispositivos impugnados acarreta grave insegurança jurídica. 



    5 - Medida cautelar deferida com efeito ex tunc.” (ADI 4698-MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2012)



    Registre-se, por oportuno, que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 786.540-RG, (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 763, DJe de 17/11/2014), com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses:



    “I - Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 



    II - Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.” 



    No caso do autos, trata-se de servidor público municipal aprovado em concurso público em 18/4/1995 para o cargo de eletricista nível “A”, de modo que, tendo completado 70 (setenta) anos de idade, deve ser aposentado compulsoriamente.



    Quanto à alegação do recorrente no sentido de que, tendo atingido o limite etário de 70 (setenta) anos há mais de 5 (cinco) deve ser observada a norma inserta no art. 54 da Lei 9.784/1999, que restringe a 5 (cinco) anos o prazo para a administração pública anular os atos administrativos que erigem efeitos favoráveis a seu destinatário, tem-se que a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei Lei 9.784/1999 (Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé) não se aplica em caso de evidente inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. DECISÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. DECADÊNCIA AFASTADA. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À DELEGAÇÃO VAGA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA AUTÔNOMO. PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    2. As Serventias envolvidas na controvérsia trazidas nestes autos também foram alvos de discussão no Mandado de Segurança 28.245 (rel. min. MARCO AURÉLIO), de modo que o julgamento definitivo daquele “writ”, por esta CORTE, levou à perda do objeto da presente demanda.



    3. O trânsito em julgado do MS 28.245 fez com que se estabilizassem as determinações proferidas pelo CNJ no PCA 200910000001130, consubstanciadas no reconhecimento da irregularidade da remoção e na determinação de retorno do ora impetrante à Serventia de origem.



    4. Não há mais se discutir, nestes autos, (i) a situação do 3º Tabelionato de Notas de Maringá, porque não guarda mais nenhuma relação com o ora impetrante, diante do reconhecimento da irregularidade na remoção e consequente retorno à serventia de origem; (ii) a inclusão do Cartório de Ivatuba na lista de Serventias vagas, pois o próprio CNJ já determinou a sua ocupação pelo ora impetrante.



    5. Mandado de Segurança prejudicado.” (MS 29.025, em que fui como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 14/4/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)



    Por fim, no que se refere à alegação de que a aposentadoria decorreu de perseguição política, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21